Tribunal: TJDFT
Processo: 0736023-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERILIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo respeitando o contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar o acusado.

3. Apelação criminal conhecida e não provida.